Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-48.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702726-48.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA CLAUDENICE GERMANO CHAVES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCA CLAUDENICE GERMANO CHAVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Consignatória cumulada com Revisional movida em face de BANCO PAN S.A. A referida sentença indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo com fundamento no artigo 321, parágrafo único, combinado com o artigo 330, inciso IV, e o artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Verifica-se, na origem, que o agravante havia formulado pedido de gratuidade de justiça. No entanto, mesmo após diligências para complementar e comprovar sua hipossuficiência, não foram apresentadas provas suficientes. Em sede de apelação, reiterou o pedido, mas novamente deixou de comprovar sua real condição financeira. Dessa forma, intime-se a Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, junte aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF, bem como declaração atualizada do Imposto de Renda, sob pena de indeferimento do benefício e de ser considerado deserto o recurso, em razão da ausência de preparo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator